Tribunal: TJPA
Processo: 0022640-35.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0022640-35.2016.8.14.0401
APELANTE:
JONATHA JOSÉ SILVA SANTOS
APELANTE:
RENATO SAMPAIO SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DAS RAZÕES RECURSAIS DE JONATHA JOSÉ SILVA SANTOS: DO PLEITO PELA DECLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA - IMPROVIDO - OCORREU A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 582/STJ - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA - IMPROVIDO - O AFASTAMENTO FERIRIA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - DAS RAZÕES DE RENATO SAMPAIO SILVA: DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE - IMPROVIDO - A SÚMULA N. 231/STJ VEDA TAL POSSIBILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DAS RAZÕES RECURSAIS DE JONATHA JOSÉ SILVA SANTOS
1.1 - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA:
Não merece prosperar o pleito, quando pelas provas dos autos, em especial a narrativa das vítimas, se extrai que o apelante e seu comparsa chegaram a se evadir do local do roubo com os bens das vítimas, todavia foram detidos mais adiante por um policial.

Destarte, restando comprovada a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, configurado está o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes consumado,
ex vi
da Súmula n. 582/STJ.
1.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA:
Não há o que se falar em afastamento da pena de multa, quando esta é parte integrante da sanção penal de caráter cogente, e seu afastamento, configura cristalina ofensa ao princípio da legalidade.
2 - DAS RAZÕES RECURSAIS DE RENATO SAMPAIO SILVA
2.1 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE:
É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, quando a Súmula n. 231/STJ, veda expressamente tal possibilidade.
3 - RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 11
de novembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0022640-35.2016.8.14.0401
APELANTE:
JONATHA JOSÉ SILVA SANTOS
APELANTE:
RENATO SAMPAIO SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
JONATHA JOSÉ SILVA SANTOS
e
RENATO SAMPAIO SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do CPB, ambos à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que no dia 20/09/2016, a vítima Fernanda Dayane Morais Campos estava trabalhando no restaurante localizado na Av. Deodoro de Mendonça, Bairro São Brás, que pertence à outra ofendida, de nome Fernanda Antônia de Barros Silva, quando, por volta das 11h15min, os denunciados
JONATHA JOSÉ SILVA SANTOS
e
RENATO SAMPAIO SILVA
adentraram o estabelecimento fingindo portar arma de fogo, enquanto desferiam ameaças verbais (Passa o celular, passa o celular, senão vamos atirar - textuais).

Consta ainda que, ato contínuo, após subtrair os celulares das vítimas e, já em posse destes, empreenderam fuga, porém, foram cercados na Trav. 1ª de Queluz por populares que haviam percebido o roubo. Momentos depois, uma guarnição policial surgiu e os policiais fizeram a apreensão dos denunciados, encontrando com eles a
res furtiva
.

A denúncia fora recebida em 21/10/2016. (fl. 102)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 192/201)

Inconformados,
JONATHA JOSÉ SILVA SANTOS
e
RENATO SAMPAIO SILVA
interpuseram recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 206/214 e fls. 215/218.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE JONATHA JOSÉ SILVA SANTOS (fls. 206/214)

Aduz que deve ser desclassificado o delito para a modalidade tentada, pois não teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Alega que deve ser afastada a pena de multa, ante as condições financeiras precárias do recorrente.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE RENATO SAMPAIO SILVA (fls. 215/218)

Aduz que deve ser aplicada a atenuante de confissão espontânea em favor do apelante, ainda que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal.

Às fls. 221/223, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 224)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos. (fls. 228/232-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DAS RAZÕES RECURSAIS DE JONATHA JOSÉ SILVA SANTOS (fls. 206/214)
DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA

Não merece prosperar o pleito, quando pelas provas dos autos, em especial a narrativa das vítimas, se extrai que o apelante e seu comparsa chegaram a se evadir do local do roubo com os bens das vítimas, todavia foram detidos mais adiante por um policial.

Vejamos as narrativas das vítimas em Juízo destacadas da sentença (fls. 193/193-v):
A testemunha arrolada pela acusação Fernanda Dayane Morais Campos, ouvida como informante por ser vítima, declarou
: que estava com a patroa Fernanda em um restaurante em São Brás, que fica na Rua Deodoro de Mendonça; que os dois acusados chegaram; que abordaram dizendo que era um assalto; que disseram que estavam armados e iriam atirar; que botavam a mão para trás como se fosse puxar alguma coisa; que as duas estavam nervosas; que eles pediram para passar os anéis; que a outra vítima passou os anéis dela; que pediram o anel da depoente; que o anel da depoente não estava saindo; que ele queria porque queria o anel; que era o mais moreno; que, se não engana, acha que era o Jonatha que queria porque queria o anel da depoente; que, se a depoente não tirasse, ele ia tirar; que disse que não estava saindo; que mandou tirar com a boca, tira com a boca; que o outro entrou, abriu a gaveta e pegou o dinheiro que tinha; que, quando ele vinha saindo, viu o celular da depoente carregando; que pegou o celular da depoente; que o outro que queria o anel pediu pra jogar óleo; que pegou óleo que estava em cima da mesa, mas não estava saindo; que, como eles já tinham pegado o celular da depoente e da patroa, eles saíram; que subiram na bicicleta; que saiu correndo atrás deles até movimentar pessoas na rua para pararem eles; que correu atrás deles; que saiu gritando, dizendo que era ladrão; que chegou próximo à casa da depoente; que gritou pelo pai; que chegou perto de casa e falou: Pai, ladrão, pegaram meu celular; que o pai da depoente correu atrás; que, logo em seguida, chegou um táxi; que, dentro do táxi, se não se engana, já tinha um policial; que eles viram tudo; que eles pararam e o policial abordou eles; que coincidiram que ele ia passando na hora; que, como o policial viu toda a movimentação, parou com o carro em cima deles; que mandaram eles sentarem; que chamaram outros policiais; que recuperaram tudo; que estava tudo em poder deles; que os acusados demoraram dentro do restaurante mais ou menos uns 15min; que não tinha mais ninguém no restaurante; que foi em um horário que o pessoal ainda vai almoçar de 11:00hs ou 11h10min, antes do almoço; que foi a depoente que correu atrás do acusados; que, logo em seguida, a outra, a Fernanda, correu atrás também; que, quando começou a correr, chegando próximo de casa, o povo começou a correr também; que reconheceu o Jonatha e o Renato na delegacia; que os acusados foram juntos com a depoente para a delegacia; que eles foram atrás; que o Jonatha é moreno, negro, um pouco alto; que o Renato é moreno mais claro, magro, e não alto; que tem certeza que as mesmas pessoas presas foram as que roubaram; que eles ameaçaram atirar, mas não estavam com nenhuma arma; que, quando os policiais chegaram, eles os revistaram e eles não tinham arma nenhuma.
A testemunha arrolada pela acusação
Fernanda Antônia de Barros Silva, ouvida como informante por ser vítima
, declarou: que foram no mesmo carro que os acusados; que foram na frente; que, quando eles saíram, após o assalto, a menina saiu correndo atrás; que pegaram eles na hora; que não tem dúvidas que eram os dois; que botou na mesa R$ 10,00 e uma joia; que eles pegaram; que, na delegacia, falou; que, quando entraram, os celulares estavam na mesa expostos; que chegaram e falaram Bora, bora, passa o celular que estou armado; que pegaram as coisas e saíram do estabelecimento; que não viu arma; que eles só batiam do lado dizendo estarem armados.

Destarte, restando comprovada a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, configurado está o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes consumado,
ex vi
da Súmula n. 582/STJ.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA

Não há o que se falar em afastamento da pena de multa, quando esta é parte integrante da sanção penal de caráter cogente, e seu afastamento, configura cristalina ofensa ao princípio da legalidade.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE RENATO SAMPAIO SILVA (fls. 215/218)
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE

Ab initio
, insta salientar que a Súmula n. 231, do STJ é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, senão vejamos:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:

(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, sob pena de infringir o Princípio da Separação dos Poderes, devendo ser cumprida a vontade do legislador, ante a constitucionalidade da referida súmula.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência de atenuante de confissão reconhecida em favor do apelante a quando da sentença condenatória, quando a pena-base de reclusão deste já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 11
de novembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator